Tribunal: TJES
Processo: 5000051-91.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-91.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: DERLIANA RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000051-91.2021.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM)

RECORRIDA: DERLIANA RIBEIRO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM:
JAGUARÉ – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DERLIANA RIBEIRO DOS SANTOS, condenando a recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 949,90 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A recorrente sustenta, em síntese, que não deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois a transação foi realizada em site fraudulento, não pertencente à sua rede oficial. Argumenta ainda que não houve qualquer conduta ilícita por parte da empresa que justifique a condenação por danos morais, considerando que a fraude foi perpetrada por terceiros sem qualquer participação da recorrente. Além disso, alega que o preço praticado na suposta compra era excessivamente abaixo do mercado, o que deveria ter servido de alerta à consumidora.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da recorrente pelo ressarcimento dos valores pagos pela recorrida e à existência de danos morais indenizáveis.

No tocante ao pedido de ressarcimento dos valores despendidos pela parte autora, entendo correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo material. A recorrida demonstrou que efetuou a compra por meio de boleto bancário que continha a logomarca e informações da empresa recorrente, circunstância que conferia legitimidade à transação perante o consumidor médio. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que a transação tenha ocorrido em um site fraudulento e não na plataforma oficial da recorrente, cabendo-lhe, portanto, responder pelos riscos inerentes à sua atividade econômica.

Contudo, no que tange à condenação por danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora, embora frustrante e geradora de desconforto, não extrapola o mero dissabor do cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar abalo moral passível de reparação pecuniária.

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

O dano moral, para ser passível de indenização, deve transcender a esfera do mero aborrecimento, configurando verdadeira violação à dignidade do consumidor. No caso concreto, verifico que a recorrida sofreu prejuízo patrimonial, mas não há nos autos elementos que demonstrem que a situação lhe tenha causado sofrimento de ordem emocional ou constrangimento público de maneira significativa.

Assim, entendo que merece parcial provimento ao recurso interposto a fim de afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para julgar
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)